Tribunal: TJPA
Processo: 0803402-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803402-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JUREMA BRAGA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. ISENÇÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora hipossuficiente contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) nas faturas de energia elétrica, mesmo estando a autora inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e beneficiária da tarifa social. Sustentou-se violação à isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005. O juízo de origem entendeu ausente o periculum in mora em razão do lapso temporal entre o início da cobrança e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da CIP a consumidor de baixa renda regularmente inscrito no CadÚnico viola a isenção legal prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em grau recursal, à luz da situação de vulnerabilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de inscrição da agravante no CadÚnico e o recebimento da tarifa social de energia elétrica indicam, em cognição sumária, a probabilidade do direito à isenção da CIP, nos termos do art. 151, §1º, da LC nº 2.181/2005.

A continuidade da cobrança da CIP compromete o orçamento mínimo de subsistência da agravante, configurando perigo de dano irreparável, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade socioeconômica.

O decurso de tempo entre o início da cobrança e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, o perigo de dano em casos envolvendo o mínimo existencial de pessoas hipossuficientes.

A jurisprudência tem reconhecido o dever do Poder Público de respeitar a isenção legal concedida a consumidores de baixa renda, ainda que haja convênio com concessionária que contrarie a norma tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 alcança consumidores de baixa renda regularmente inscritos no CadÚnico e beneficiários da tarifa social.

A continuidade da cobrança da CIP a consumidor hipossuficiente, mesmo diante de previsão legal de isenção, caracteriza violação ao princípio do mínimo existencial.

A tutela de urgência pode ser concedida em grau recursal quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que haja lapso temporal entre o início da lesão e o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; LC Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JUREMA BRAGA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da ação de procedimento comum de nº
0829152-41.2024.8.14.0006
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
.

Na ação de origem, a agravante alega que, mesmo sendo classificada como consumidora de baixa renda e estando regularmente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), vem sendo indevidamente compelida ao pagamento da
Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
, lançada mensalmente nas faturas de energia elétrica emitidas pela empresa Equatorial Pará. Sustenta que tal cobrança é vedada pelo art. 151, §1º, da
Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005
, o qual prevê isenção automática para consumidores residenciais de baixa renda.

A parte autora requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a imediata abstenção da cobrança da CIP, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Juntou documentação comprobatória, incluindo extratos do CadÚnico, faturas de energia com a cobrança da contribuição, e comprovante de residência.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de inexistência de perigo de dano (periculum in mora), destacando o lapso temporal entre o início da cobrança e o ajuizamento da ação. Considerou ainda que o pedido liminar se confunde com o mérito, cuja análise dependeria de instrução probatória, e que não se justifica a antecipação de tutela contra o Poder Público nos termos do art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reafirmando a legalidade de sua pretensão e a urgência na concessão da medida, diante de sua situação de vulnerabilidade econômica. Alega que o valor mensal cobrado compromete seu orçamento e viola sua dignidade, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O MP preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

A parte agravante comprovou sua hipossuficiência econômica e é beneficiária da justiça gratuita, conforme já reconhecido nos autos originários.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em faturas de energia elétrica emitidas à agravante, supostamente isenta do tributo por estar classificada como consumidora de baixa renda, nos termos do art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, do Município de Ananindeua.

Conforme documentação acostada aos autos, a agravante está cadastrada no CadÚnico e apresenta faturas de energia em que consta a cobrança da CIP, mesmo estando identificada como beneficiária da tarifa social de energia elétrica. Isso indica, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris).

Quanto ao perigo de dano, também se encontra evidenciado.

A cobrança mensal, embora de valor moderado, impacta diretamente o orçamento de subsistência da agravante, pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A continuidade dessa exigência representa ameaça concreta ao seu mínimo existencial, princípio protegido constitucionalmente (art. 1º, III, da CF/88).

A decisão de origem entendeu pela inexistência de urgência em razão do lapso temporal entre o início da cobrança e o ajuizamento da ação. Contudo, este argumento não pode prevalecer isoladamente quando se trata de direito fundamental de pessoas hipossuficientes, que nem sempre dispõem de meios jurídicos imediatos para proteger seus direitos.

Além disso, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a isenção legal prevista para consumidores de baixa renda deve ser respeitada, especialmente quando há elementos suficientes que demonstram a condição social da parte autora e a existência de ato administrativo (convênio entre município e concessionária) que contraria norma tributária.

Diante disso, presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao agravado que se abstenha de promover a cobrança da CIP nas faturas de energia da agravante, enquanto perdurar sua condição de beneficiária da isenção legal.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e
DEFERIR
a tutela de urgência pleiteada, determinando ao
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
que se abstenha de cobrar a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) nas faturas de energia elétrica da agravante, enquanto esta permanecer classificada como consumidora de baixa renda, nos termos do art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025